Tribunal: TJMT
Processo: 1042456-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042456-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL WEISHEIMER CATARINO - CPF: 013.032.731-01 (RECORRENTE), LIDIA GUEIRIM DA SILVA - CPF: 740.103.011-04 (ADVOGADO), EDILENE FERREIRA DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 32.604.466/0001-92 (RECORRIDO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FESTA DE ANIVERSÁRIO - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELO CONSUMIDOR –
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO EVENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA

– INTELIGÊNCIA DO ART. 5o DA
LEI No 14.046/2020
-
CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA E RECONHECIDA NA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CDC – REDUÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 20% (VINTE POR CENTO) - CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, COM DESCONTO DA MULTA RESCISÓRIA REDUZIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 142463220, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para rescindir o contrato entabulado entre as partes e declarar
abusiva a cláusula 4a do referido contrato.

Ainda, condenou a reclamada a restituir ao reclamante o valor de
$ 4.640,00 (quatro mil seiscentos e quarenta reais)
, equivalente a 80% (oitenta por cento) do total pago, corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso pelo IGP-M da FGV, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação, ao qual deverá ser restituído até 31/12/2022.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta:

1)

A ausência da cobrança da multa de 20% por rescisão contratual unilateral;

2)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante firmou contrato de agenciamento da festa de aniversário de 01 (um) ano de sua filha com a reclamada (id. 142463175), pelo valor de
R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais)
,
o qual foi pago integralmente, sendo a quantia de R$ 2.000 (dois mil reais)
no dia 10/01/2020
(id. 142463176) e o montante restante em 08 (oito) parcelas de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), conforme id. 142463177.

Assevera que,
em decorrência da pandemia de COVID-19, a
data da festa foi adiada do dia 08/04/2020 para o dia 08/04/2021
, no entanto, como em tal data perdurou a pandemia, desistiu de realizar o evento, pleiteando o reembolso dos valores pagos, o que foi negado pela reclamada.

A demandada, por sua vez, alega que disponibilizou carta de crédito para o demandante efetuar o aniversário em outra data, nos termos da Lei no 14.046/2020, a qual deve ser aplicada no caso concreto.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
A priori importe consignar que os termos da Lei no 14.046/2020 são perfeitamente aplicados no caso em testilha.

O do Art. 1o da mencionada Lei ‘
(...) dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura
’.

Já o Art. 3o, inciso I da mesma Lei aduz que ela é aplicável aos ‘
prestadores de serviços turísticos e sociedades empresárias a que se refere o art. 21 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008
’.

Assim, conforme consta no Art. 21, inciso IV, da Lei no. 11.771/2008, consideram-se prestadores de serviços turísticos as empresas organizadoras de eventos.

Portanto, considerando que a Reclamada atua como organizadoras de eventos particulares de festa infantil, as regras estabelecidas pela Lei no 14.046/2020 são aplicadas ao presente caso.

Trata-se de reclamação cível objetivando rescisão do contrato pactuado entre as partes, com a restituição do valor pago.

Colhe-se dos autos que em 02/09/2019 as partes pactuaram contrato de prestação de serviço de evento (realização de festa de 1 ano) e que o Reclamante pagou à Reclamada o valor total de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), cujo evento estava agendado para o dia 08/04/2020.

Ocorre que, em razão da pandemia (Covid-19) a data do baile foi alterada sendo reagendada pela Reclamada para data de 08/04/2021, porém a parte Reclamante optou por não mais realizar o evento, requerendo a devolução dos valores.

De fato, em relação à prestação de serviços de eventos durante o período da pandemia (Covid-19) incidem as disposições da Lei no 14.046/2021, conforme exposto alhures.
A mencionada lei prevê as possibilidades de remarcação dos serviços ou fornecimento de crédito.

Contudo, conforme se depreende dos autos, a festa, mesmo após remarcação, foi cancelada a pedido da parte Autora.

Desse modo, solicitou a desistência do contrato, requerendo a restituição dos valores.

No caso em exame o instrumento contratual é mais benéfico que a legislação específica, razão pela qual, deve se sobrepor a ela.

(...)

No que concerne ao valor a ser restituído verifica-se a necessidade de imposição de multa contratual, ante a desistência da parte Reclamante.

Observa-se que a Cláusula 4a prevê a possibilidade de retenção de 30 % (trinta por cento) do valor pago.

Contudo, a aplicação da citada cláusula, no patamar estipulado revela-se demasiadamente excessiva.

Acerca da possibilidade de redução equitativa de multa moratória o art. 413 do Código Civil prevê que
“a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
”.

Dessa forma, com fundamento nos art. 6o, V e art. 51, IV do CDC c/c art. 413 do CC é que se reduz a multa estabelecida na Cláusula 4a do contrato para o total de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago.

Assim, deverá a Reclamada restituir ao Reclamante a quantia de
R$ 4.640,00 (quatro mil e seiscentos e quarenta reais).

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, tenho que melhor sorte não acompanha a parte Autora.

Com efeito, nos termos do Art. 5o da Lei no. 14.046/2020 “
eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária
”.

No presente caso, o cancelamento do evento, cujos serviços seriam prestados pela Reclamada, ocorreu por fatos alheios à vontade das Reclamadas (Covid-19), razão pela qual não há se falar em dever de reparação por danos morais.

É, portanto, improcedente o pedido de indenização por danos morais
. (...)”
(grifei)
.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso, restou incontroverso nos autos que o reclamante, no dia
10/01/2020 (id. 142463175)
, contratou os serviços da reclamada, bem como que buscou a sua rescisão, o que atraiu a incidência da multa contratual de 30% (trinta por cento) do valor do serviço (cláusula quarta –
id. 142463175
).

No entanto, apesar de lícita a cobrança de multa ante a rescisão do contrato pelo reclamante, o
valor cobrado deve respeitar as normas protetivas do consumidor, de forma a não acarretar enriquecimento indevido para a reclamada.

Nesse contexto, impende destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admite a legalidade da retenção de percentuais entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto
.

3. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nos 5 e 7/STJ).

4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1778992/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) (grifei)

Assim, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante, razão pela qual a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Ademais,
insta ressaltar que foi editada a Medida Provisória no 948/2020, posteriormente convertida na Lei no 14.046/2020, para regular as medidas emergenciais, estabelecendo regras para o cancelamento de reservas e de eventos, sendo que os artigos 2o e 5o dispõem que:

Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos,
até 31 de dezembro de 2021,
em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure: (Redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

(...)

Art. 5o Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais
, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no
art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990
, ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.

No caso, o evento contratado pelo autor estava programado para
o dia 08/04/2020
, ou seja, data que em que já havia sido declarada a pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial de Saúde, motivo pelo qual resta afastada a condenação a título de danos morais,
a teor do que dispõe o art. 5o, acima colacionado.

A propósito:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
FESTA DE FORMATURA
. CURSO DE FORMAÇÃO MILITAR. CANCELAMENTO.
PANDEMIA (COVID-19
).
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO OU DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO ANTE A SUA NATUREZA.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

8. Em virtude da pandemia COVID-19, no dia 20/03/2020, foi decretado o estado de calamidade pública, motivo pelo qual diversos eventos foram cancelados. Para regulamentar a matéria foi editada a MP 948/2020 (convertida na Lei no 14.046/2020), que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura (redação dada pela Lei no 14.186/21). Trago a redação do artigo 2o: Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. § 1o As operações de que trata o caput deste artigo ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, em qualquer data a partir de 1o de janeiro de 2020, e estender-se-ão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 (trinta) dias antes da realização do evento, o que ocorrer antes. § 6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.186, de 2021).

9. Entretanto, compartilho do mesmo entendimento já exposto nas Turmas Recursais de que a festa de formatura de conclusão de curso de formação militar seria específica em relação à turma e ao ano do término, sendo impossível a remarcação para data futura, já que a contratação ocorreu para uma ocasião específica que perde o sentido se remarcada eventualmente para outro ano. Precedentes: Acórdão 1323904, 07263705720208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Diante dos fatos, concluo que não há como imputar culpa a nenhuma das partes pelo cancelamento do evento, já que ocorreu em virtude das restrições decorrentes da pandemia da Covid-19, não havendo, portanto, falar em multa contratual para qualquer das partes. Assim, concluo, que ante a impossibilidade de remarcação do evento em virtude da peculiaridade já explicada, a rescisão do contrato é medida impositiva, devendo a recorrida restituir o valor pago pelo recorrente, quais sejam R$2.948,48 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), corrigidos monetariamente, respeitados os termos do §6o do artigo 2o da Lei 14.186/2021.

11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

12. Na hipótese não há falar em dano moral indenizável, eis que os fatos vivenciados se enquadram no teor do art. 5o da lei supramecionada.

13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, decretar a rescisão do contrato e condenar a recorrida a restituir ao recorrente o valor de seja R$2.948,48 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), corrigidos monetariamente, a título de danos materiais, mantidos os seus demais termos.

14. O recorrente arcará com as custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. (art. 55 da Lei 9.099/95).

(TJDFT -
0745926-45.2020.8.07.0016
, PRIMEIRA TURMA RECURSAL,
EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
, Julgado em 03/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) (grifei)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
FESTA DE ANIVERSÁRIO
- PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL NA SEARA ADMINISTRATIVA NÃO ACOLHIDO –
DESISTÊNCIA DEVIDO A COVID-19 - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - DANO MATERIAL - DEVIDO - MULTA CONTRATUAL - DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1-

A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço no descumprimento contratual e na desídia em rescindir o contrato na esfera administrativa.

2-

Cabe a recorrente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso. Assim, diante da ausência de prova convincente do ato ilícito e lesivo perpetrado pela recorrida, a improcedência da pretensão recursal no que tange à indenização por danos morais é medida que se impõe, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3-

Na hipótese, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela parte recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, considerando que o mero descumprimento contratual não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

4-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

5-

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

6-

Em que pese os argumentos da reclamante, tenho que a cláusula sexta do contrato, está devidamente prevista a multa por desistência, portanto devida sua exigibilidade por parte da reclamada.

7-

No caso, restou demonstrado a rescisão contratual entre as partes, portanto, a reclamante faz jus a devolução proporcional do valor.

8-

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(N.U 1006791-47.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)
(grifei).

Ressalte-se, ainda, que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022